Tribunal: TJDFT
Processo: 0728415-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de instrumento não conhecido. Ausência de nulidade por ofensa ao CPC 946. CPC 1.021, § 4o - hipótese não configurada.
1. A superveniência de sentença acarretou, no caso, a perda do objeto do agravo de instrumento. Descabe falar em nulidade por ofensa ao CPC 946, porquanto as teses do agravo de instrumento - prescrição e redistribuição do ônus da prova - foram apresentadas nas razões do apelo e examinadas pelo Tribunal no respectivo julgamento.
2. Hipótese de incidência da multa cominada no CPC 1.021, § 4o, não configurada.